Tribunal: TJMT
Processo: 0005820-52.2013.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005820-52.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (EMBARGANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Roberval Bariao Bolonheiz em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0005820-52.2013.8.11.0037 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformado, o embargante defende a existência de contradição no v. acórdão, pois, apesar do prazo prescricional vintenário findar em 15.06.2010 e 15.06.2011, respectivamente, foi ajuizada medida de protesto interruptivo de prescrição em 15.03.2010, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP, devendo a referida data ser considerada como termo inicial do novo prazo prescricional de 10 (dez) anos para ações judiciais de cunho pessoal, nos termos do art. 205, do C. Civil.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 108051981), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De ínicio, d
estaco que é pacífico o entendimento que aplica-se o prazo vintenário para o requerimento de repetição de indébito, em demandas em que se discute diferença de correção monetária, decorrente do advento de planos econômicos relativo a contratos bancários, ante a sua natureza pessoal, conforme previa o art. 177, do C. Civil de 1916.

Visto isso, a respeito do termo inicial da fluência do aludido prazo prescricional, apesar de por muito trilhar no sentido que inicia com a ciência do ato ilícito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que deve fluir a partir da data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula, senão vejamos
, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
(CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART.206, §3º, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. -
"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art
.
177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art.2.028 desse último Diploma Legal";
1.2. -
"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."

2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (2ª Seção, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.08.2016 – negritei)

Na hipótese dos autos, as partes firmaram as cédulas rurais ns. 89/00075-7 e 89/00096-X, em 30.11.1989 e 06.12.1989, respectivamente, com os vencimentos em 15.06.1990 e 15.06.1991 (id. 94698563 – pág. 66 e 72).

Assim, aplicando o entendimento fixado, o prazo vintenário prescricional deve fluir a partir da data da liquidação do contrato, ou seja, nas datas de 15.06.1990 e 15.06.1991, que encerrariam em 15.06.2010 e 15.06.2011, respectivamente, contudo, a demanda foi ajuizada somente em 22.08.2013, após os termos finais.

Todavia, o autor, ora recorrente, alega que ajuizou medida de protesto interruptivo de prescrição contra a instituição financeira, ora recorrido, em 15.03.2010, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP, devendo a referida data ser considerada como termo inicial do novo prazo prescricional de 10 (dez) anos para ações judiciais de cunho pessoal, nos termos do art. 205, do C. Civil.

Sem razão.
O art. 202, do C. Civil, prevê os casos de interrupção dos prazos prescricionais, assim dispondo:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V -
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
;

VI -
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
.” (negritei)

Com a devida vênia, analisando detidamente os autos, verifico que o protesto que a recorrente assevera ter interrompido o lapso prescricional não teve o seu mérito analisado pelo magistrado, não havendo uma prova sequer que demonstre o contrário, diga-se de passagem.

Dessa forma, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional no caso em voga, uma vez que a medida ajuizada pelo autor, ora apelante, não atingiu sua finalidade precípua, qual seja, a de promover a conversação ou ressalva de direitos, posto que não teve o seu mérito analisado pelo magistrado
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL –VINTENÁRIO – INTERPOSIÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – EXTINTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o protesto judicial seja considerado marco interruptivo da prescrição, faz-se necessário seu deferimento pelo magistrado e a realização da intimação do requerido, caso que não ocorreu nos autos
.” (RAC n. 0001509-17.2013.8.11.0005, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.04.2019 – negritei)

De tal sorte, em que pese o MM. Juiz tenha se equivocado quanto ao termo inicial do prazo prescricional na espécie, o certo é que tendo o prazo vintenário prescricional começado a fluir em 15.06.1990 e 15.06.1991, o seu termo final se deu em 15.06.2010 e 15.06.2011, respectivamente, de modo que sendo a demanda ajuizada somente em 22.08.2013, o direito de ação do autor, ora recorrente, encontra-se irremediavelmente prescrito.”
(id. 105343467 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição na espécie, pois, o protesto que assevera ter interrompido o lapso prescricional não teve o seu mérito analisado pelo magistrado, não havendo uma prova sequer que demonstre o contrário, diga-se de passagem.

Dessa forma, reafirmo que não houve a interrupção do prazo prescricional no caso em voga, uma vez que a medida ajuizada pelo embargante não atingiu sua finalidade precípua, qual seja, a de promover a conversação ou ressalva de direitos, posto que não teve o seu mérito analisado pelo magistrado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021